Tribunal: TJSP
Processo: 1010410-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Passador de carne – Acidente típico – Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual

Ementa:
Acidente do Trabalho – Passador de carne – Acidente típico – Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010410-96.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010410-96.2019.8.26.0564 -Voto no 13.391
2
Apelação / Remessa Necessária no 1010410-96.2019.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Alexandre José da Silva Pereira
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.391
Acidente do Trabalho – Passador de carne – Acidente
típico – Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da
mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na
forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir
do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada
eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento
dos
recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls.102/111, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Alexandre José da Silva Pereira para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, do salário de benefício, a
partir do dia seguinte ao da alta médica (07/10/2018), devendo as prestações em
atraso ser acrescidas com juros de mora e correção monetária, nos termos delineados
no r. decisum, além da condenação nas verbas honorárias de sucumbência de 10%
sobre as parcelas vencidas até a sentença (Sumula 111 do C. STJ).
Inconformado recorre o INSS (fls.117/120), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para
a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade
laborativa não está caracterizada. Afirma que somente há direito ao auxílio-acidente
decorrente da redução da força ou capacidade funcional quando ela está prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010410-96.2019.8.26.0564 -Voto no 13.391
3
Anexo III do decreto 3.048/99. Diante disso, a limitação do autor, no caso, não gera
direito ao auxílio-acidente. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso do INSS preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente de típico, quando no
exercício de sua função como passador de carne, na data de 07/09/2018, ao realizar a
corte de lenha no rachador, teve sua mão aprisionada sofrendo amputação traumática
do 2o dedo da mão esquerda, o que resultou na redução da sua capacidade laboral,
entendendo fazer jus à benesse acidentária.
A ação foi ajuizada em 26/04/2019 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa.
O acidente foi objeto da Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) emitida pelo empregador e trazida aos autos a fls.13, valendo ressaltar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário NB 91/624/804/277-6, no
período compreendido de 14/09/2018 a 06/10/2018, em razão do acidente narrado.
O vínculo empregatício e a qualidade de segurado são pontos
incontroversos.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls.71/77), constatou o
perito, ao exame do membro afetado, que o autor apresenta “amputação parcial da
falange distal do 2o dedo da mão esquerda, afirma que a “ausência parcial desta
falange prejudica as funções do dedo, e consequentemente as da mão esquerda,
através de alguns mecanismos". A perda anatômica provoca desnível entre as
pontas dos dedos que determina dificuldades de preensão de objetos, o que
clinicamente pode ser verificado pelo prejuízo do mecanismo de pinça com o
polegar”. (fls.75)
Esclarece que as sequelas deixadas pelo acidente determinam
uma limitação para executar atividades manuais, com necessidade de dispender
maior esforço permanente para executar as atividades habituais e quaisquer outras
atividades não especializadas que compõem a maior parte do espectro de
possibilidades de trabalho do autor. Concluiu que as lesões que o autor apresenta
determinam redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
Diante das conclusões periciais, restou demonstrado que o
déficit funcional do autor repercutiu em suas funções laborativas habituais,
destacando que o obreiro, como passador de carne, desempenhava atividade que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010410-96.2019.8.26.0564 -Voto no 13.391
4
exigiam a integralidade dos movimentos das mãos, sendo que a perda funcional
constatada implica em redução de sua capacidade laborativa, inclusive em razão do
dispêndio de maior esforço para a realização das atividades habituais desenvolvidas
no momento do acidente sofrido, implicando tal déficit em redução da capacidade
para o trabalho.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada por
ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
O nexo causal restou caracterizado, ante a comunicação do
acidente de trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito.
Assevere-se que os documentos colacionados comprovam que o
autor sofreu um acidente no período de trabalho, fato este que não foi infirmado pela
autarquia, por outras provas, que, diga-se, nem sequer foram produzidas.
Diante da prova pericial, não há como deixar de reconhecer a
existência de mal de caráter laboral, de cunho parcial e permanente, logo,
irreversível, o que já autoriza a concessão da benesse acidentária.
Ressalte-se, por oportuno, que a indenização infortunística é
garantida, inclusive, quando for constatado o maior esforço para realização do
trabalho habitual.
Não se pode negar que, em face da lesão sofrida, o obreiro
deverá dispender maior esforço para atingir o mesmo fim.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial
do benefício definido da r. sentença, ou seja, 07/10/2018, o dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente
do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010410-96.2019.8.26.0564 -Voto no 13.391
5
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010410-96.2019.8.26.0564 -Voto no 13.391
6
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator